Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCEDIDO NA SENTENÇA.

I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a liberdade provisória, já garantida na sentença, ausente o interesse recursal.

II - Reconhecidas na segunda fase da dosimetria a confissão e a reincidência, as circunstâncias devem ser integralmente compensadas, não havendo que se falar em redução pela atenuante.

III - Fixada pena em 5 (cinco) anos de reclusão para agente reincidente, adequado o regime inicial fechado para cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

IV - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.